Tribunal: TCU
Processo: 012.015/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 888/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido em 7/1/2023 (Peça 34), o prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica para o cumprimento da determinação do item 9.3.3 do Acórdão 6999/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da Unidade Técnica (Peça 35). 1. Processo TC- Processo 012.015/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Rosa de Oliveira Beal (XXX.969.591-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.